Tribunal: TJPA
Processo: 0814429-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814429-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

AGRAVADO: GILSON FERREIRA DOS SANTOS ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO BASEADO EM FATURAMENTO BRUTO. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. REVISÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença que fixou lucros cessantes em favor de Gilson Ferreira dos Santos Rocha, no valor atualizado de R$ 83.448,98. A agravante sustenta que os cálculos basearam-se em faturamento bruto, sem a devida dedução de despesas operacionais e tributos, o que geraria enriquecimento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os lucros cessantes devem ser recalculados com base no lucro líquido, e não no faturamento bruto; (ii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os lucros cessantes devem ser apurados com base no lucro líquido, isto é, com a dedução de todas as despesas operacionais e tributos incidentes, conforme orientação do STJ, a fim de evitar o enriquecimento indevido do exequente.

4.

A utilização de notas fiscais de frete referentes ao período imediatamente anterior à apreensão do veículo constitui meio idôneo de prova para estimar os rendimentos perdidos.

5.

Não cabe rediscutir a existência do direito aos lucros cessantes, pois a sentença já transitou em julgado; a controvérsia limita-se à apuração do quantum.

6.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso — no caso, a data do cumprimento da liminar que resultou na apreensão do veículo (10/07/2018) — conforme estabelece a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A apuração dos lucros cessantes deve considerar o lucro líquido, com dedução de custos operacionais e tributos, sob pena de enriquecimento indevido.

2.

Notas fiscais de frete emitidas em período imediatamente anterior à apreensão do veículo são provas válidas para estimativa de lucros cessantes.

3.

Os juros moratórios sobre lucros cessantes incidem a partir da data do evento danoso, e não da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 405 e 944; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 613.648/RJ, Rel. Min. Castro Filho, j. 06/02/2007; STJ, Súmula nº 54.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814429-35.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL

AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.

AGRAVADO: GILSON FERREIRA DOS SANTOS ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL
, interposto por
SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.,
irresignado com a decisão prolatada pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA, que - nos autos do Cumprimento de sentença, (Processo nº 0800045-60.2023.8.14.0046) em que litiga com
GILSON FERREIRA DOS SANTOS ROCHA –
fixou:

“(...) o valor devido à título de lucros cessantes em R$ 37.696,99, cuja atualização nos parâmetros definidos até dezembro de 2023 totaliza R$ 83.448,98, conforme planilha anexa.

Tendo em vista a sucumbência mínima, as custas eventualmente existentes e honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor apurado ficam definidas em favor do ora requerente.

No mais:

1- Com a preclusão da presente da presente decisão, resta, desde já, a parte devedora intimada para pagar a totalidade do débito indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, restando alertado que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Transcorrido o prazo previsto sem o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

2- Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário e não apresentada impugnação, intime-se a parte autora, para, querendo pugne pela penhora online, com débito atualizado na forma da sentença, no prazo de quinze dias.

3- Caso a parte devedora apresente impugnação, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de quinze dias;

Intime-se”.

Em suas razões recursais discorre o Agravante, em resumo, ser inadequada a apuração de lucros cessantes pelo Agravado, uma vez que faturamento que não se confunde ou corresponde com o lucro. O faturamento é igual à soma de toda a receita que entra na empresa, já o lucro é a soma desse mesmo valor menos os gastos que o negócio terá. Assim, entende que o Agravado pretende ser indenizado por lucros cessantes com base em seu faturamento, o que não se admite, sendo necessária a distinção.

Em complemento, afirma que as notas de fretes acostadas pelo Agravado não refletem a realidade do seu faturamento mensal, impugnando-o por ser unilateral e tendencioso.

Acrescenta que: “
merecem destaques 02 (duas) inconsistências bastante PECULIARES em relação ao valor médio apurado pelo agravado, além, é claro, daquela principal: deduzir todos os custos e despesas atinentes a atividade (transportes de carga). A primeira é que o valor médio mensal apurado leva em conta, como confessado pelo próprio autor, notas fiscais de frete de agosto de 2022, período este que é bem distinto e distante da época em que houve a apreensão do bem (mais de 4 anos), levando ao excesso do seu FATURAMENTO mensal supramencionado de R$ 14.181,25 (quatorze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). A segunda inconsistência técnica é que, ainda que fosse ventilada a hipótese de incluir as notas de fretes de agosto de 2022, para quantificação do dano, ainda assim o valor médio mensal apontado pelo autor não se encontra escorreito, levando a um excesso de seu FATURAMENTO mensal supramencionado, dessa vez de R$ 8.192,12 (oito mil, cento e noventa e dois reais e doze centavos)”.

Com efeito, objetiva que “
sejam consideradas os cálculos que acompanham a presente defesa e consequentemente seja declarada o excesso do FATURAMENTO, no montante de R$ 14.181,25 (quatorze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), ou subsidiariamente, R$ 8.192,12 (oito mil, cento e noventa e dois reais e doze centavos).

Por derradeiro, afirma não haver juros de mora, mormente considerando que estes somente são devidos após o inadimplemento da obrigação LÍQUIDA, que não é a hipótese dos autos, uma vez que somente com a r. decisão ora embargada se tornou obrigação líquida.

Nesses termos, postula que seja dado integral provimento ao presente recurso e, no mérito, seja extinta a presente liquidação de sentença, haja vista a inexistência de pressuposto processual necessário ao seu prosseguimento (a existência de crédito) (art. 485, IV, do CPC), que induz a LUCROS CESSANTES ZERO.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Luana de Nazareth A.H. Santalices, que indicou minha prevenção, ante a relatoria da Apelação Cível nº 0001222-05.2017.8.14.0046.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso, aduzindo: que a condenação em lucros cessantes já foi reconhecida em sentença transitada em julgado, não cabendo rediscutir o direito, apenas o
quantum
; que notas fiscais de frete anteriores à apreensão são provas aptas à liquidação; que a jurisprudência admite este critério em favor de profissionais autônomos; que os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme entendimento pacificado no STF (Súmula 254) e no STJ.

Feito redistribuídos, determinei a regularização do preparo recursal, o que foi cumprido pelo Agravante com a complementação das custas devidas.

Posteriormente, reservei-me para apreciar o pedido liminar, após as informações do Juízo, ocasião em que foi anexada a planilha de cálculo.

Com efeito, em análise ao pedido liminar, deferi “
parcialmente, o pedido de efeito suspensivo ativo, com vistas a determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com a realização de novo cálculo a fim de apurar o montante devido a título de lucros cessantes, observados os parâmetros ora estipulados, tudo com vistas a obter o valor correto da execução e nos termos da fundamentação,
bem como determinei
a intimação da parte agravada para contrarrazões.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

O ponto central da controvérsia é decidir se os lucros cessantes arbitrados devem ser mantidos no valor reconhecido em primeiro grau ou se é cabível sua revisão/extinção diante das inconsistências alegadas pela agravante.

Em outras palavras, trata-se de definir o critério correto para a apuração de lucros cessantes oriundos da apreensão indevida de veículo de transporte, considerando as provas juntadas e a jurisprudência sobre o tema.

O ordenamento jurídico tem como princípio a reparação integral do dano (art. 944 do CC), sendo os
lucros cessantes
a expressão do que razoavelmente a vítima deixou de auferir em razão do ato ilícito. Todavia, a sua apuração deve observar parâmetros concretos e idôneos, distinguindo faturamento de lucro líquido, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 613.648/RJ, Rel. Min. Castro Filho, j. 06/02/2007, DJ 16/04/2007).

No caso dos autos, a agravante demonstrou que o agravado utilizou notas fiscais de período alheio ao da apreensão (2018), chegando a valores superestimados de faturamento (R$ 14.181,25 ou R$ 8.192,12). Ademais, não houve detalhamento de despesas operacionais, o que compromete a quantificação do lucro líquido.

Por outro lado, não se pode acolher a tese de “lucros cessantes zero”. A sentença já transitada reconheceu o direito do agravado, sendo a discussão restrita ao valor. As notas fiscais de frete anteriores à apreensão constituem indícios relevantes da atividade profissional exercida e da perda efetiva de rendimentos.

Nesse contexto, impõe-se
a ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, também adoto como razão de decidir:

“esclareço que, para se ter direito a receber lucros cessantes, o lesado deve comprovar a perda de lucro que sofreu como consequência de um evento danoso. O cálculo dos lucros cessantes é feito com base na diferença entre o que a pessoa ou empresa teria lucrado sem o evento prejudicial e o que efetivamente obteve, sendo que a apuração dos lucros cessantes deve ser feita
com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos
.

No particular, esclareço que, ao contrário do alegado em suas razões, o agravado instruiu o cumprimento de sentença com documentos que comprovam o lucro em período anterior à apreensão do veículo, como se observa das notas emitidas em 10/03/2018, 29/03/2018, 14/04/2018, 30/04/2018 e 19/05/2018 (PJe ID ́s nº 84761297, pág. 01 à 05 – 1º grau), ocorre que o cálculo da média dos lucros cessantes do período em que o veículo ficou apreendido, qual seja, julho/2018 à janeiro/2019, não deduziu os custos operacionais, tampouco tributos, incidindo em possível enriquecimento indevido do exequente, ora agravado.

Em outras palavras, o cálculo dos lucros cessantes deve compreender o valor que a parte deixou de lucrar especificamente com o desuso do caminhão, sendo necessária a aferição da receita média obtida com o veículo, deduzidos os custos operacionais e tributos, sob pena de enriquecimento indevido”.

No que pertine ao termo inicial dos juros de mora, é cediço que, em hipóteses de responsabilidade contratual ou extracontratual, discute-se se a fluência dos juros deve se dar com a citação (art. 405 do CC) ou em momento anterior. No entanto, tratando-se de ação de busca e apreensão em que houve cumprimento de liminar em 10/07/2018, privando o devedor do veículo, o marco para a incidência dos juros deve ser esse momento, pois é quando se instala a efetiva perda da capacidade de gerar rendimentos ou benefícios econômicos.

Digo mais, a citação apenas marca o início do prazo para defesa, mas não reflete o momento da lesão patrimonial. A perda de rendimentos é consequência direta da privação da posse do bem, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da data do cumprimento da liminar (10/07/2018), tal como constou na planilha de cálculo agravada (PJe ID nº 23140391 – período de apuração - início: 10/07/2018).

Esse é o entendimento expresso na Súmula nº 54 do STJ, em que o termo inicial dos juros de mora sobre os lucros cessantes, em casos de responsabilidade extracontratual (como os decorrentes da privação de um bem), deve ser a data do evento danoso, e não a da citação, porquanto é a partir da perda da posse que surge a impossibilidade de auferir rendimentos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para determinar que os lucros cessantes sejam recalculados com base apenas em notas fiscais do período imediatamente anterior à apreensão do veículo (2018), com dedução de custos operacionais, respeitado o termo inicial dos juros de mora dos lucros cessantes, a data do cumprimento da liminar (10/07/2018).

Comunique-se o Juízo
a quo,
dando-lhe ciência do julgamento do presente agravo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/09/2025